Tribunal: STF
Processo: ADI 3512
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-02-15
Data de publicação: 2006-02-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.737/2004, DO
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. GARANTIA DE MEIA ENTRADA AOS DOADORES
REGULARES DE SANGUE. ACESSO A LOCAIS PÚBLICOS DE CULTURA ESPORTE E
LAZER. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE A UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS E O
DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO ECONÔMICO. CONTROLE DAS
 DOAÇÕES DE SANGUE E COMPROVANTE DA REGULARIDADE. SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE. CONSTITUCIONALIDADE. LIVRE INICIATIVA E ORDEM
ECONÔMICA. MERCADO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA. ARTIGOS 1º,
3º, 170 E 199, § 4º DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      É certo que a
ordem econômica na Constituição de 1.988 define opção por um sistema
 no qual joga um papel primordial a livre iniciativa. Essa
circunstância não legitima, no entanto, a assertiva de que o Estado
só intervirá na economia em situações excepcionais. Muito ao
contrário.
2.      Mais do que simples instrumento de governo, a nossa
Constituição enuncia diretrizes, programas e fins a serem realizados
 pelo Estado e pela sociedade. Postula um plano de ação global
normativo para o Estado e para a sociedade, informado pelos
preceitos veiculados pelos seus artigos 1º, 3º e 170.
3.      A livre
iniciativa é expressão de liberdade titulada não apenas pela
empresa, mas também pelo trabalho. Por isso a Constituição, ao
contemplá-la, cogita também da "iniciativa do Estado"; não a
privilegia, portanto, como bem pertinente apenas à empresa.
4.      A
Constituição do Brasil em seu artigo 199, § 4º, veda todo tipo de
comercialização de sangue, entretanto estabelece que a lei
infraconstitucional disporá sobre as condições e requisitos que
facilitem a coleta de sangue.
5.      O ato normativo estadual não
determina recompensa financeira à doação ou estimula a
comercialização de sangue.
6.      Na composição entre o princípio da
livre iniciativa e o direito à vida há de ser preservado o interesse
 da coletividade, interesse público primário.
7.      Ação direta de
inconstitucionalidade julgada improcedente.